Tribunal: STF
Processo: MS 40472
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ATO APONTADO COMO COATOR. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. PUBLICAÇÃO. CIÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL. TRANSCURSO. RECURSO DESPROVIDO.  

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra decisão que denegou a segurança, ante a decadência da impetração, e declarou prejudicado o pedido de liminar.

    2. A parte agravante alega que a ciência inequívoca do ato coator somente teria ocorrido em 8.5.2025, quando os procuradores constituídos acessaram o inteiro teor do acórdão por meio do sistema eletrônico Conecta, a respaldar a formalização da impetração em 29.8.2025, afastada a decadência.  

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se a ciência do ato coator, para fins de início da fluência do prazo decadencial, pressupõe acesso ao inteiro teor do acórdão por meio de sistema eletrônico próprio do TCU, ou se é aperfeiçoada mediante publicação do acórdão no Diário Oficial da União.  

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que, tendo o interessado participado do processo administrativo no TCU, o termo inicial de fluência do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança é a data da publicação do ato no Diário Oficial da União, marco que torna o ato juridicamente existente e eficaz, implicando ciência inequívoca para fins legais.

    5. A posterior disponibilização da íntegra da decisão em ambiente eletrônico interno não impacta o curso do prazo decadencial, cuja contagem se inicia com a publicação oficial, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

    6. No caso, o mandado de segurança foi impetrado em 29.8.2025, após o transcurso do prazo de 120 dias contados da publicação do acórdão no Diário Oficial, em 28.4.2025, estando configurada a decadência.  

    IV. DISPOSITIVO

    7. Agravo interno desprovido.